Tribunal: TJES
Processo: 5015161-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015161-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ISADORA MELLO SOARES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015161-55.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ISADORA MELLO SOARES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação ajuizada por ISADORA MELLO SOARES em face de TELEFONICA BRASIL S.A por meio da qual afirmou a parte Autora, em síntese, que é cliente da requerida desde 2020, possuindo junto a mesma vários serviços, estando instalada no seu antigo endereço. Ocorre que no dia 19/04, do corrente ano, a autora entrou em contato com a ré, solicitando a mudança da internet para seu novo endereço, contudo a requerida vem agendando a instalação e descumprindo os prazos, com novas datas. Por esses motivos, tendo em vista que a requerida não instalou a internet em seu novo endereço, não restou outra alternativa à autora, que seja contratar os serviços junto a outra operadora, tendo assim o feito. Contudo, para sua surpresa, ao consultar o aplicativo da requerida, constatou que a mesma gerou fatura referente ao período, do qual a autora não concorda, vez que até a presente data a instalação não foi concretizada.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para declarar extinto o contrato entre as partes no dia 19.04.2023, referente ao serviço VIVO FIBRA, e, por consequência, declarar inexistente o débito no valor de R$ 36,99 (trinta e seis reais e noventa e nove centavos), bem como, as faturas subsequentes que vierem a ser emitidas e

condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega ausência de falha na prestação dos serviços,

rompimento do nexo de causalidade e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, onde foi reagendamento o serviço de instalação sem justificativa e a cobrança indevida sem disponibilizar o serviço.

In casu
, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º

O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV -

não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V -

manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que passou a interromper o serviço de internet móvel prestado ao autor quando atingido o limite da franquia contratada.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora deve ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista. Todavia, cabia à ré a juntada de prova que demonstrasse convictamente a ocorrência da instalação do serviço, sua prestação e sua utilização, situação essa que poderia ser realizada através da simples juntada dos áudios das conversas realizadas, não podendo aceitar que nenhum dos vários números de protocolos indicados pela autora são inexistentes. Porém não o fez, pelo contrário, afirma que quem fez todos os pedidos de reagendamento fora a autora e que, por não ter pedido o cancelamento dos serviços, esses estavam disponíveis e, por isso, devem ser cobrados. Dessa forma, por não estar demonstrado que a demandante tinha a seu dispor o serviço supostamente contratado e que usufruiu deste a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme preceito do artigo 373, II, do CPC e inversão do ônus da prova, próprio das relações de consumo, assim, a conclusão que se impõe é a da falta de lastro sólido a justificar o vínculo entre ambos. Prospera nesse passo a pretensão deduzida na exordial, declarando extinto o contrato entre as partes no dia 19.04.2023, referente ao serviço VIVO FIBRA, e, por consequência, declarando inexistente o débito no valor de R$ 36,99 (trinta e seis reais e noventa e nove centavos), bem como, as faturas subsequentes que vierem a ser emitidas. Quanto ao pleito indenizatório, destaco ser cediço que o ato ilícito foi de responsabilidade do requerido, que cobrou por dívida indevida e diante do transtorno desnecessários ao requerente, inegável a presunção de prejuízo, devendo responder o réu pelo ato ilícito ocorrido, assumindo o risco da sua atividade.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)